Tribunal: TJDFT
Processo: 0723307-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS IMPUGNADAS. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. IRREGULARIDADES. EXISTÊNCIA DE SALDO APURADO. DEVER DE REPARAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ação de exigir de contas tem lugar quando há administração de bens, valores ou interesses alheios por força de relação jurídica legal ou convencional. Em decorrência dessa relação, tem o administrador o poder-dever de prestar contas, demonstrando ao interessado o resultado da gestão. Na hipótese dos autos, trata-se de tomada de contas proposta por sindicato contra ex-presidente e ex-diretor financeiro. Em segunda fase, discussão possível recai exclusivamente sobre verificação da regularidade das contas prestadas.
2. A perícia constatou irregularidades na gestão do sindicato no período em que os apelantes ocupavam os cargos de presidente e de diretor financeiro. Apesar da demonstração de insatisfação, que é inerente ao exercício do direito de defesa, nenhum elemento técnico suficiente a subsidiar as razões do seu inconformismo, pressuposto indispensável para se afastar o resultado da apuração pericial.
3. Reconhecida a irregularidade na prestação de contas e o prejuízo financeiro causado ao sindicato, a condenação deve ser mantida.
4. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e deriva da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação. Ação de prestação de contas é composta por duas fases e, por sua natureza, dependente da postura processual assumida pelo responsável pelas contas e do resultado da apuração, não tem conteúdo econômico imediatamente aferível, razão pela qual eventual saldo credor apurado na segunda fase inferior ao inicialmente pretendido não implica, necessariamente, sucumbência recíproca.
5. Recurso conhecido e não provido.